Tribunal: TJDFT
Processo: 0726463-05.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726463-05.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA GOMES GUIMARAES, MARLUCIO ARAUJO DA SILVA AGRAVADO: PAULO SILVA ROCHA VELOZO, ANGELO SHIMABUKO D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que consta da decisão monocrática de ID no 13377760 – pág. 1/2, verbis: “Por meio do presente recurso, os agravantes pretendem obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 20a Vara Cível de Brasília, que declarou serem devidos todos os encargos decorrentes da locação, inclusive os débitos relativos à energia elétrica. Em suas razões, os agravantes argumentam que os agravados pretendem se enriquecer sem causa, porquanto pleiteiam pelo ressarcimento de valores referentes ao pagamento de despesas junto à CEB, os quais não demonstraram ter realizado. Sustentam que as dívidas junto à CEB encontram-se prescritas, tendo em vista que as faturas estão datadas de 2008, sendo que a CEB não cobrou referidos débitos até o presente momento. Argumentam que o prazo prescricional aplicável é o dez (10) anos, conforme prevê o art. 205, do CC. Afirmam que a prescrição das contas de energia elétrica configura fato novo, que não existia na ocasião da sentença, tampouco quando se iniciou o cumprimento de sentença, insuscetível de ser alegado anteriormente. Alegam que o fato de analisar se os agravados realmente suportaram todos os encargos que estão cobrando, não ofende a coisa julgada. Sustentam que, conforme Enunciado de Súmula no 344, do STJ, a liquidação por forma diversa da estabelecida na sentença, de igual modo não fere a coisa julgada. Afirmam que estão sendo cobrados débitos com a CEB por períodos não compreendidos na condenação dos agravantes por sentença, quais sejam, os meses de março a abril de 2008. Pugnam pela concessão dos benefícios da justiça gratuita. Liminarmente, requerem a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pleiteiam o provimento do agravo para, reformando a decisão agravada, excluir os valores referentes às contas de energia elétrica junto à CEB, ou, subsidiariamente, para que sejam decotadas as parcelas referentes aos meses de março a abril de 2008”. Acrescente-se que este Relator indeferiu o efeito suspensivo recursal pleiteado por meio da decisão acima referida. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se observa na consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça (ID no 65155181, do processo de referência), constatou-se que o processo que deu ensejo a tal pedido foi sentenciado com resolução do mérito. Dessa forma, diante da superveniência da sentença, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 15 de junho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator